Tribunal: STF
Processo: Inq 662
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-01
Data de publicação: 1992-10-01

Ementa:
QUEIXA-CRIME -   LEI   DE  IMPRENSA  -  DECADENCIA -
PRESCRIÇÃO. O artigo  41  da  Lei  no  5. 250/67 contempla os dois
institutos: o da decadencia,  ao  prever que o pedido de queixa ou
de representação há de ser exercido dentro de tres meses, a contar
da data da  publicação ou transmissão - PAR 1., e o da prescrição,
ao preceituar a ocorrencia  passados   dois  anos   da  data   das
referidas publicação  ou  transmissão -  "caput". Constatando-se o
decurso do bienio, sem  recebimento  da  queixa-crime,  forcoso  e
concluir  pela  incidencia  da  prescrição, pouco importando que a
iniciativa  de  buscar  a  prestação   jurisdicional   tenha  sido
materializada com observancia do prazo decadencial.